Tribunal: TJES
Processo: 5002002-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002002-54.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002002-54.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: RECREIO VITÓRIA VEICULOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença ID 1850933, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
, reconheceu a inexigibilidade da CDA que ampara a execução, julgando-a extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso IV c/c 783, do Código de Processo Civil e art. 151, V, do CTN.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, alega
(i)
a impossibilidade de se discutir em sede de exceção de pré-executividade matérias que demandam dilação probatória e
(ii)
a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a incidência do Princípio da Causalidade.

Intimada (ID 1850989) a apelada não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

T
ELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença ID 1850933, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
, reconheceu a inexigibilidade da CDA que ampara a execução, julgando-a extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso IV c/c 783, do Código de Processo Civil e art. 151, V, do CTN.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal, ajuizada pelo
Município de Vitória
com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência das práticas abusivas adotadas pela empresa apelada, no valor de R$ 57.201,78 (cinquenta e sete mil duzentos e um reais e setenta e oito centavos), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.° 3.398/2016.

Devidamente citada, a empresa apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade da CDA por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da suspensão da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória nos autos da Ação Anulatória n.º 0002837-64.2017.8.08.0024.

Na r. sentença, a MM.ª Juíza reconheceu que a presente execução foi ajuizada quando a exigibilidade do crédito tributário estava suspenso, o que enseja a inexigibilidade do crédito tributário e a consequente extinção do processo.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, alega
(i)
a impossibilidade de se discutir em sede de exceção de pré-executividade matérias que demandam dilação probatória e
(ii)
a necessidade de isentar o ente público da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a incidência do Princípio da Causalidade.

Intimada (ID 1850989) a apelada não ofertou contrarrazões.

No que concerne ao primeiro ponto da irresignação do apelante, verifico que não há dúvida sobre a possibilidade/cabimento da exceção de pré-executividade, em face da construção doutrinária e jurisprudencial que cerca o instituto, com o fim de insurgir-se, o executado, diretamente contra os pilares de sustentação da execução, ligada à ausência de pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, desde que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

Tal circunstância foi externada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, que sedimentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
.

Sob esse aspecto a análise da alegada suspensão de exigibilidade pode ser aferida documentalmente, o que denota a desnecessidade de dilação probatória.

Do que consta nos autos, ID's 2954834 e seguintes, a apelada ingressou com uma demanda anulatória visando o reconhecimento da nulidade do processo administrativo nº 4256/2011 que culminou com a expedição da CDA e requereu, liminarmente, que fosse determinado ao Município que não obstasse a expedição de certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeitos de negativa.

No ID 2954855 consta decisão judicial que, em
20/02/2017, defere a liminar,

suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
e determinando que o Município não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em nome da autora e de seus sócios.

Posteriormente, em 24/11/2017, fora proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida e reduziu a multa aplicada no processo administrativo nº 4256/2011 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em 25/07/2018 o Município ingressou com a demanda executiva (ID 1850900), cobrando o valor da multa originalmente aplicada.

Denota-se, portanto, que a demanda executiva foi manejada quando a sentença da demanda anulatória já havia sido proferida, não tendo ela, como indicado, confirmado a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Evidencia-se, pois, que, à época da propositura da demanda executiva, o crédito tributário não estava suspenso, não havendo nenhum óbice ao manejo da via executiva.

O que se vislumbra, entretanto, é que o ajuizamento se fez em evidente excesso de execução, uma vez que o valor objeto da execução não respeitou os limites arbitrados na sentença proferida na ação anulatória.

Não obstante, importa relevar que, com o prosseguimento da demanda anulatória, este E. TJES declarou a nulidade dos atos praticados no processo administrativo e, inclusive, a inscrição em dívida ativa, o que denota a impossibilidade de prosseguimento do feito executivo.

Dessa forma, a r. sentença que julgou extinta a execução deve ser mantida pelos novos argumentos ora deduzidos.

A respeito do segundo ponto recursal é de se acolher, parcialmente, a pretensão do Município de Vitória no que diz respeito a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez, quando da propositura da demanda, não havia óbice no ajuizamento da demanda executiva.

Ocorre que, ao tempo do ajuizamento, o Município de Vitória incorreu em claro excesso de execução, uma vez ajuizou a execução utilizando o valor integral da multa, olvidando-se que já havia sido proferido sentença reduzindo o seu valor.

Nesse contexto, levando-se em conta o Princípio da Causalidade, mas também o excesso de execução, compreendo que ambos os litigantes devem arcar com as verbas de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Com efeito,
CONDENO
a apelada ao pagamento das custas processuais, considerando o Princípio da Causalidade, bem como o disposto no art. 39 da LEF.
CONDENO
, ainda, o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios arbitrando-o em 10% (dez por cento) do valor da causa, ao passo que também
CONDENO
o executado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% (dez por cento) incidentes sobre R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor da multa que poderia ser executada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS
–
RECURSO
PAR
CIALMENTE
PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, externado por meio da súmula 393,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
.

2
.
A demanda executiva foi manejada quando a sentença da demanda anulatória já havia sido proferida, não tendo ela, como indicado, confirmado a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, de modo que à época da propositura da demanda executiva o crédito tributário não estava suspenso, não havendo nenhum óbice ao manejo da via executiva.

3
.

Não obstante, posteriormente, este E. TJES declarou a nulidade dos atos praticados no processo administrativo e, inclusive, a nulidade da inscrição em dívida ativa, o que denota a impossibilidade de prosseguimento do feito executivo, razão pela qual, a r. sentença que julgou extinta a execução deve ser mantida.

4.
Em que pese a propositura da demanda executiva ter sido realizada quando o título era exequível, vislumbra-se que fora realizada em claro excesso de execução.
Nesse contexto, levando-se em conta o Princípio da Causalidade, mas também o excesso de execução, ambos os litigantes devem arcar com as verbas de sucumbência.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.